Tribunal: TJDFT
Processo: 0701292-49.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701292-49.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: CENTRO CLINICO DANIELA JERKE EIRELI - ME D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra a sentença (ID 1881943), proferida em ação de conhecimento em que contende com CENTRO CLÍNICO DANIELA JERKE EIRELI – ME. Nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, cabe ao recorrente comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo. Não o fazendo, será intimado, “na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Dentro desse contexto, com espeque no art. 1.007, § 4o, do CPC, intime-se o réu, ora apelante, para, no prazo de 5 dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília,DF, 5 de outubro de 2020 19:20:49. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador